Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-17.2023.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000603-17.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SHADIA DOS SANTOS SALIM - CPF: 025.183.811-04 (RECORRENTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0240-93 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO ADQUIRIDO POR APLICATIVO – MEDICAMENTO – NÃO ENTREGUE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PRETENSÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Medicamento adquirido pelo valor de R$ 32,54 (trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) pelo aplicativo para entrega na residência da recorrente, que não ocorreu.

2. Não demonstrada a urgência da medicação que, acaso o fosse, levaria à aquisição em loja física.

3. Inexistência de provas de que houve tentativa da recorrente em retirar o produto ou reaver o valor pago.

4. Em que pese a ausência de entrega do medicamento, não restou demonstrada a violação aos atributos da personalidade.

5.
Mero descumprimento contratual não passível de indenização.

6. O dano sofrido é eminentemente patrimonial que se esvai com a restituição do valor pago como determinado na sentença.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e improvido.

9.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024